Tribunal: TJBA
Processo: 0000618-79.2012.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000618-79.2012.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA

Advogado(s)
:
ENIS OLIVEIRA NUNES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES EMITIDOS PELO MUNICÍPIO. PRODUTOS FARMACÊUTICOS FORNECIDOS. AUSÊNCIA DE EMPENHO PRÉVIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por empresa farmacêutica. A pretensão consiste na reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de empenho prévio e falta de comprovação da entrega dos produtos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis; (iii) nulidade da obrigação por falta de empenho prévio; e (iv) dever de ressarcimento das custas processuais pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manifestação de inconformismo do recorrente, ainda que repetitiva, postula expressamente a reforma da sentença, sendo suficiente para considerar preenchido o requisito da dialeticidade, observando-se o princípio in dubio pro recurso. 4. A petição inicial foi adequadamente instruída com cheques emitidos pelo próprio Município e notas fiscais correspondentes, documentos suficientes para demonstrar a relação jurídica e o reconhecimento da obrigação pelo ente público. 5. A ausência de empenho prévio, embora constitua irregularidade administrativa, não exime a Administração Pública do dever de indenizar quando comprovada a efetiva prestação de serviços ou entrega de bens, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme art. 884 do Código Civil e art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93. 6. A emissão de cheque pela Fazenda Pública gera presunção de reconhecimento da dívida, não podendo a Administração invocar sua própria torpeza para se eximir do pagamento (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 7. O art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80 distingue claramente a isenção do pagamento antecipado da obrigação de ressarcimento final, sendo esta última devida quando o ente público sucumbir na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de empenho prévio não exime a Administração Pública do pagamento quando comprovada a entrega de bens.

A emissão de cheque pela Fazenda Pública constitui reconhecimento da dívida, impedindo alegação de torpeza própria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 319, 320, 373, 85, 183, 932; CC, art. 884; Lei 4.320/64, arts. 58, 60; Lei 8.666/93, art. 59; Lei 6.830/80, art. 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2100660/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no AREsp 450.983/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 04/11/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000618-79.2012.8.05.0075, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e como Apelado a
GIL FARMA COMERCIAL FARMACÊUTICOS LTDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03